Tribunal: CARF
Processo: 11483.720009/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11483.720009/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
TRIODORA CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO.
PENDÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
Não havendo provas que evidenciam que o débito indicado no Termo de
Indeferimento encontrava-se ao menos com exigibilidade suspensa no prazo
regulamentar, deve-se indeferir o pleito do contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não suspensa, segundo art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Cientificado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que fez a opção pelo Simples Nacional em 12/01/2018, e, meses atrás (em
30/08/2017), tinha solicitado rescisão do PAEX, para adesão ao parcelamento do Programa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.720009/2018-17
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11483.720009/2018-17

Regularização Tributária (PRT), previsto na Medida Provisória no 766/2017, mas, por
circunstância alheia a sua vontade, a rescisão somente foi concluída (ou registrada como tal nos
sistemas da Receita) em 08/03/2018, impedindo a quitação dos referidos débitos no momento da
opção, ou até dia 31/01/2018.
Em 21 de junho de 2019, o julgamento foi convertido em diligência para que a
DRF (e-fls.33/34): a) relacionasse as parcelas cujas irregularidades no recolhimento deram causa
ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional; b) informasse se em 31.01.2018 as
ditas parcelas estavam regularizadas.
5 A Equipe de Parcelamento da DRF, após juntar as consultas às e-fls.36/47,
proferiu Despacho às e-fls.48:

Em sessão de 31 de julho de 2019, a 3a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da Relatora,
Acórdão no 12-109.368 (e-fls. 54-61). Em suas conclusões, consignou o seguinte: Conforme
informações da DRF, não houve, no PRT, nem pagamento, nem negociação dos débitos, que
foram encaminhados para a PGFN.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
tempestivamente, onde, em síntese, reitera os argumentos contidos em sua manifestação inicial.
É o relatório.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11483.720009/2018-17

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Inicialmente, cumpre consignar que é incontroverso o fato de que a Recorrente
possuía apenas uma única irregularidade: débitos inseridos no PAEX. E tal parcelamento
compreendeu os Debcads 12.728.880-5, 36.324.597-9 e 40.520.549-0.
O contribuinte alega, em síntese, que o sistema não permitia a regularização do
parcelamento previsto na Lei no 12.996/2014, que até então contemplava os débitos em questão,
uma vez que solicitou sua rescisão em 30/08/2017, a fim de aderir ao parcelamento do Programa
de Regularização Tributária (PRT). Contudo, uma vez que o encerramento do parcelamento, no
sistema da RFB, só foi implementado em 08.03.2018 ele estava impedido, até tal data, de quitar
os débitos em aberto.
A DRF, em resposta a diligência da DRJ, confirmou estas informações,
acrescentando que o fato que deu causa ao indeferimento da opção ao Simples foi o saldo
devedor do parcelamento PAEX (Lei no 12.996/2014), e não eventuais parcelas em aberto, e
prossegue informando que após a rescisão não houve nem pagamento, nem regularização dos
débitos no PRT, sendo o débito encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União. Com
base nestas informações, a decisão recorrida manteve a exclusão do Contribuinte no Simples
Nacional.
Irresignado, o Contribuinte, em recurso, insiste que tornou-se incapaz de parcelar
novamente os débitos, ou mesmo pagá-lo à vista, até que fosse implementado no sistema da
Receita a solicitação que efetuou em 30/08/2017, e que compareceu inúmeras vezes, inclusive
presencialmente, para quitar a dívida, mas não obteve êxito por uma circunstância que não deu
causa. Finaliza aduzindo que foi cerceado em seu direito à opção pelo Simples Nacional, e que
possui pleno direito de rescindir parcelamento anterior e optar por um outro, ou mesmo pagar o
débito remanescente à vista.
As razões apresentadas pelo Contribuinte, não repudiadas pela Receita Federal,
demonstram que de fato encontrava-se impedido de quitar ou parcelar o débito, por uma questão
burocrática existente na própria Administração. Porém, o que mais me chama atenção é que o
débito em tela, que motivou a exclusão, não foi quitado ou parcelado pelo Contribuinte, após o
impedimento que menciona.
Veja-se que após encerrado o ano-calendário de 2108, especialmente na data de
28/06/2019, foi juntado aos autos extrato da Procuradoria, noticiando que o débito se encontrava
naquela data em cobrança (fl. 46/47). O Contribuinte não contesta este fato, pois o recurso
manejado não se fez acompanhar por eventual documento comprobatório de quitação ou
reparcelamento do citado débito.
Nestes termos, não há como prevalecer alegação do Contribuinte de cerceamento
do direito de optar pelo Simples, pois ao ter oportunidade de quitar ou parcelar débito que
impedia sua opção ao Simples, não o fez.

Conclusão
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.117 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11483.720009/2018-17

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os
termos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital